Tribunal: TJDFT
Processo: 0719772-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719772-06.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA DA SILVA SOARES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUNFLAWER D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EDNA DA SILVA SOARES (ID 77123037) contra sentença prolatada em sede de ação de cobrança. Pois bem. Analisando os autos, vê-se que a parte autora/apelada apresentou procuração em nome da síndica e não em nome do Condomínio (autor). Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, devendo a apelada anexar a procuração atualizada, ata de assembleia que elegeu o atual síndico (subscritor da procuração), bem como a Convenção do Condomínio, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora